Tribunal: TJES
Processo: 5006299-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006299-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e outros

AGRAVADO: MARIA SANTOS DE SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5006299-06.2023.8.08.0000

EMBARGANTES: ARCELORMITTAL BRASIL S/A E OUTRA

EMBARGADA: MARIA SANTOS DE SÁ

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CARÁTER AUTÔNOMO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ARCELORMITTAL BRASIL S/A E OUTRA contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória proferida em ação de exibição de documentos ajuizada por MARIA SANTOS DE SÁ. O acórdão embargado rejeitou a tese de prescrição, entendendo tratar-se de ação autônoma voltada exclusivamente à obtenção de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: a análise sobre a existência de omissão no acórdão embargado quanto à tese de prescrição na ação de exibição de documentos, alegada pelas embargantes com base no art. 1.022, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido rejeita a tese de prescrição ao considerar a ação de exibição de documentos como autônoma, não vinculada ao prazo prescricional de eventual demanda principal que possa ser ajuizada posteriormente.

4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso em análise.

4. O acórdão embargado analisa de forma fundamentada os argumentos apresentados, reconhecendo que a pretensão de exibição de documentos, enquanto ação autônoma de cunho satisfativo, não se submete ao prazo prescricional relacionado a possíveis demandas futuras.

5. A jurisprudência consolidada admite que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas pelas partes, desde que os fundamentos da decisão sejam suficientes para resolver a controvérsia.

6. A tentativa de reanálise do mérito em sede de embargos de declaração configura mero inconformismo, o que torna incabível a revisão pretendida pela parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ação de exibição de documentos, enquanto autônoma e voltada exclusivamente à obtenção de documentos, não se submete ao prazo prescricional relacionado a eventual ação futura que possa ser ajuizada.

2. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo admitidos para reexame do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1093038/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.02.2018; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.04.2018; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos por
ARCELORMITTAL BRASIL S/A E OUTRA
em face do acórdão (ID 8588967) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e, consequentemente, manteve incólume a r. decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos nº 5014696-80.2022.8.08.0035, ajuizada por
MARIA SANTOS DE SÁ
, que rejeitou a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

Em suas razões (ID 8952143), as embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão,
“[...] na medida em que não se pronuncia acerca da incidência da prescrição na própria Ação de Exibição de Documentos conforme defendido nos subitens 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 do agravo de instrumento (que in casu, seria de 5 anos), nada se manifestando, inclusive, acerca de qual seria o prazo prescricional da ação de exibição de documentos (se imprescritível, ou incidente a prescrição decenal do caput do artigo 205 do CC, conforme subitem 3.11 do agravo de instrumento), o que se fazia mister, haja vista se tratar de matéria de ordem pública”
.

Embora intimada, a recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 10813253.

Pois bem.

Conforme o magistério doutrinário,

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto ao vício de omissão apontado pelas embargantes.

Em que pese os argumentos apontados na peça recursal, denota-se da decisão colegiada que foram explicitados os motivos pelos quais chegou-se a conclusão no sentido de que não se poderia decretar no decorrer da ação de exibição de documentos a prescrição. Vejamos excerto do voto condutor:

“Portanto, acertadamente decidiu o douto magistrado, posto que na presente ação, não há que se tomar como base o prazo prescricional de uma eventual ação que pode ou não vir a ser ajuizada, uma vez que autorizada seu ajuizamento de forma autônoma, tão somente para a obtenção dos documentos pretendidos.

[...]

Assim, entendo que, no caso em apreço, revela-se imperioso o reconhecimento da ação de exibição tombada sob n°. 5014696-80.2022.8.08.0035 como ação autônoma, eis que voltada unicamente à obtenção da documentação que está em posse da agravante, o que revela seu caráter satisfativo, não havendo que se falar, por ora, na prescrição com arrimo em hipotética demanda que possa vir a ser ajuizada”.

Com a finalidade de ratificar a inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, transcrevo a ementa do v. acórdão recorrido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil. Recurso especial provido. (in RESP n. 1774987/SP, Rel. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4ª T., julgado de 8.11.18). 2) Ação voltada unicamente à obtenção de documentação que está em posse da agravante, o que revela seu caráter satisfativo, não havendo que se falar, por ora, em prescrição com arrimo em hipotética demanda que possa vir a ser ajuizada. 3)Recurso conhecido e desprovido.

Destaca-se, ainda, que não se desconhece que
“[...] Prescreve o direito de pedir exibição de documento no mesmo prazo que prescreveria o direito que se pretenderá perseguir com os documentos. Precedentes. [...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 1093038 SP 2017/0096615-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).

Contudo, como consignado na decisão embargada, tendo em vista que a ação intentada na origem visa, tão somente, a exibição de documentos da recorrida para análise de futura ação, que poderá ser proposta, ou não, não há como reconhecer a prescrição.

Portanto, como se vê, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelas embargantes, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios, de modo que não há que se falar em vício de omissão.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo das recorrentes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão vejamos:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Assim, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Alerto, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/11/2024 às 14:30:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54315919112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.